Tribunal: TJES
Processo: 0011057-80.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011057-80.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011057-80.2019.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:

BANCO
TOYOTA DO BRASIL

S/A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

D
IREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFAS EM CONTRATO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM
PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de ação anulatória proposta pelo Banco Toyota do Brasil S/A, declarou a nulidade do processo administrativo nº 3975/2012 e da multa aplicada pelo Procon, em razão de supostas práticas abusivas no contrato bancário, consistentes na cobrança de tarifas sem a devida especificação dos serviços prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro; (ii) verificar a abusividade da cobrança de tarifa de serviços de terceiros sem especificação ou prova do serviço efetivamente prestado; e (iii) analisar a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa aplicada pelo Procon.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de cadastro é legítima, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 620 do STJ e Súmula 566 do STJ, que permitem sua cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A cobrança da tarifa de serviços de terceiros é considerada abusiva quando não há prova de que os serviços efetivamente prestados, nos termos do Tema 958 do STJ, que veda a transferência de custos operacionais ao consumidor sem a devida transparência.

A multa aplicada pelo Procon é desproporcional ao valor da infração, excedendo em 22 vezes o valor cobrado a título de serviços de terceiros, violando os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, previstos no art. 57 do CDC.

A fixação de multa pelo Procon deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando equilíbrio entre a sanção e a infração, e evitando que a sanção assuma caráter confiscatório, impondo-se, assim, na sua redução ao montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tarifa de cadastro pode ser cobrada no início do relacionamento contratual entre consumidor e instituição financeira, conforme o Tema 620 do STJ.

A cobrança de tarifa de serviços de terceiros sem a especificação do serviço prestado é abusiva, configurando transferência indevida de custos operacionais ao consumidor.

A multa administrativa deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, conforme o art. 57 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 27; Resolução-CMN 3.518/2007, art. 1º, § 1º, III; Resolução-CMN 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 33.671/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 12/2/2019; STF, ARE nº 947843 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/6/2016; STJ, REsp nº 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018; STJ, Tema 620; STJ, Tema 958; STJ, Súmula 566.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011057-80.2019.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:

BANCO
TOYOTA DO BRASIL

S/A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação
cível
i
nterpost
a pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
eis que
inconformad
a
com
a sentença
que, nos autos da ação anulatória ajuizada por
BANCO
TOYOTA DO BRASIL

S/A
,
acolheu o pedido formulado na petição inicial, para declarar nulo o processo administrativo nº 3975/2012, bem como a multa dele decorrente.

Nas suas razões, em apertada síntese,
aduz
que praticadas pela Apelada violações aos direitos do consumidor, porquanto exigidas no contrato bancário Tarifa de Ressarcimento de Serviços de Terceiros e Cesta de Serviços,
esta
composta pela Tarifa de Cadastro e Tarifa de Renovação de Cadastro, sem o devido destaque e especificação do serviço prestado.

A atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos discricionários está limitada à regularidade do procedimento e à legalidade formal e substancial do ato, não sendo possível a análise do mérito administrativo com o objetivo de averiguar os critérios de conveniência e oportunidade.

C
om já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça que
a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação da pena
está
relacionada com a própria legalidade do ato administrativo,
admitindo-se, assim o seu controle pelo Poder Judiciário, confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA. PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS. MAGISTRADO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A DIGNIDADE, HONRA E DECORO DAS FUNÇÕES. SANÇÃO. ADEQUAÇÃO. 1. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.
2. É firme o entendimento de que é possível o exame da penalidade imposta, acerca da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da pena, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo. 3. Nos termos do art. 2º da Lei n. 9.784/1999, a Administração obedecerá, entre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa e contraditório, devendo os referidos postulados ser observados inclusive na aplicação dos atos sancionatórios.
[...].(RMS n. 33.671/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 14/3/2019.).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.
2. A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 947843 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14-06-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. TARIFA INTERURBANA COBRADA EM RELAÇÃO A LIGAÇÕES INTRAMUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS CONURBADAS.. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. OFENSA AO ART. 2º E AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. [...]..
O controle judicial de atos administrativos tidos por ilegais ou abusivos não ofende o princípio da separação dos Poderes, inclusive quando a análise é feita à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.
[...]. (RE 580642 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09-09-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 01-10-2014 PUBLIC 02-10-2014)

Assim, revela-se admissível
a análise da legalidade da atuação estatal, caso esta se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso con
figure violação ao
Princípio da Separação dos Poderes.

Na espécie, v
erifica-se que
a reclamação individual do consumidor,
que culminou com a aplicação da multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
foi motivada pela inclusão
em
Cédula de Crédito Bancário
de valores referentes a “Tarifa/
Cesta de Serviços”
(R$
600
,00) e “
Pagto. De Serviços de Terceiros”
(R$
2.646,00
)
.

Com relação a
“Tarifa/
Cesta de Serviços”
,
que envolve, consoante previsto na cláusula 3 do da Cédula de Crédito Bancário “ indica o valor devido ao BANCO TOYOTA a esse título e que envolve a Tarifa de Cadastro, Tarifa de Renovação de Cadastro”, atendendo, assim, o dever de informação
, o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema Repetitivo 620 autorizando sua cobrança.

A propósito:

Tema 620 -
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrança do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

E ainda a Súmula 566 do STJ:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Na hipótese aqui versada, c
onsiderando que
a cédula de crédito bancário

foi firmad
a

em
14/04/2010
, ou seja, após 30.04.2008, é legítima a cobrança da tarifa de cadastro
de R$
600
,00 que, ao meu sentir, não é abusiva,
porquanto representa apenas
0,81
%
do valor financiado, isto é,
R$
73.500
,
00

(setenta e três mil e quinhentos
reais
)
.

N
esse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE TARIFA DE CADASTRO INÍCIO DO RELACIONAMENTO AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DEVOLUÇÃO SIMPLES - RECURSO PROVIDO.
[...].
2. A Tarifa de Cadastro foi cobrada no início do relacionamento entre as partes e, além disso, não há indicativos ou parâmetros objetivos para afirmar que o valor mencionado seria abusivo, mormente quando corresponde a aproximadamente 2% (dois por cento) do total do valor financiado (R$ 30.000,00 trinta mil reais). Precedentes do STJ.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048120085468, Relator
:
MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 03/05/2022)

C
om relação aos
“serviços de terceiros”
estipulado no valor de
R$
2.646,00
,
O
c. STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553-SP, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, submetido ao rito do artigo 1.040 e seguintes do CPC, consolidou entendimento no sentido
sua cobrança
é abusiva apenas nos contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data em que a sua cobrança - que até então era permitida pela Resolução-CMN 3.518/2007 (art. 1º, § 1º, III) - passou a ser expressamente vedada pela Resolução-CMN 3.954/2011.

Nesse sentido, foi firmada a seguinte tese:
"Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento, pelo consumidor, da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva."
(Tema 958)

Desse modo,
celebrado o contrato impugnado em abril de 2010
, a cobrança,
a princípio, seria
válida.

Co
ntudo,
n
a mesm
a opo r tu n i d a d e, o Tr i bu n
al da C
i
da
da
nia també
m
fix
ou
a tese quanto à possibilidade de reconhecimento de sua abusividade sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Confira-se: “
2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”.

Nas razões do voto o ilustre Ministro consignou que: Tanto na hipótese de cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, quanto de comissão por correspondente bancário é possível o afastamento da tarifa, por não encontrar amparo na regulação bancária, infringir o Código de Defesa do Consumidor, bem como representar transferência dos custos operacionais da instituição financeira.

Na hipótese dos autos,
embora a expressa
previsão contratual
e
a
descrição
clara

e
pormenorizada d
e que ou quais seriam
os
prestados pela concessionária ou lojista
(cláusula 3
),
ao contrário do entendimento externado na sentença, entend
o que os documentos apresentados pela Apelada são apenas uma ficha cadastral e uma nota fiscal de saída do automóvel, não se caracterizando como recibos ou notas fiscais
emitid
os
pela concessionária
comprovando a
prestação do serviço
contratado a terceiro, o que já desautoriza a cobrança.

Confira-se, nesse sentido, julgado deste órgão fracionário
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE EM HAVENDO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE – COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – EXCESSO NA COBRANÇA NÃO DESCORTINADO – TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE CULPA INESCUSÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. .
[...].
4) Não tendo a apelante produzido prova hábil a comprovar a efetiva prestação do serviço, deve ser mantida incólume a sentença que declarou abusiva a cobrança (R$ 402,73) perpetrada em desfavor do consumidor a título de tarifa de serviço de terceiros. 5) Em relação à tarifa mencionada, foi fixada tese de força vinculante no Tema nº 958/STJ, que orienta o seguinte: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ, Segunda Seção, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

[...]. (TJES, Classe: Apelação, 0019896-66.2012.8.08.0048, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 22/Sep/2023)

Assim, entendo pela abusividade da cobrança da tarifa de serviços de terceiros, o que autoriza a atuação sancionatória do Procon.

Contudo,
verifica-se que a multa aplicada pelo Procon é
aproximadamente
22 vezes
maior
que o valor cobrado a título de serviços de terceiros,
o que se revela como reprimenda desproporcional
ao
considerarmos os critérios previstos no

artigo 57 do CDC,
segundo o qual
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, é importante registrar que a condição financeira do fornecedor consiste tão somente em um dos requisitos a serem observados pelo julgador quando da aplicação da penalidade, não podendo ser utilizado como único balizador da medida.

Assim, verificando os demais pressupostos do artigo supracitado, concluo, que a decisão administrativa
deu excessiva importância à condição econômica da requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa
, ensejando no reconhecimento da exorbitância da quantia fixada.

Além disso,
d
o inteiro teor da decisão administrativa,
percebe-se
que a
reincidência
do infrator, que não pode ser presumida, não foi efetivamente demonstrada,
posto
inexistir menção a infrações
similares
cometidas pe
la
Apelada

nos 5 (cinco) anos anteriores
e
que tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, conforme disposto no artigo 27 do Decreto Federal nº 2.181/1997,

É certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve
observar os parâmetros da
razoabilidade e proporcionalidade,
sob pena de não guardar
correlação
entre os meios que emprega e a finalidade da lei, bem como assumir um caráter meramente arrecadatório pelo ente público. Não verificadas tais condições, é possível a atuação do Poder Judiciário para garantir a escorreita aplicação de tais princípios.

Sobre o princípio da razoabilidade que deve nortear a atividade administrativa, trago à
baila a
lição de H
ely
L
opes
M
eirelles
:

Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais. Como se percebe, parece-nos que a razoabilidade envolve a proporcionalidade, e vice-versa. Registre-se, ainda, que a razoabilidade não pode ser lançada como instrumento de substituição da vontade da lei pela vontade do julgador ou do intérprete, mesmo porque 'cada norma tem uma razão de ser'. (...)

No aspecto da atuação discricionária convém ter presente ensino de Diogo de Figueiredo Moreira Neto demonstrando que a razoabilidade 'atua como critério, finalisticamente vinculado, quando se trata de valoração dos motivos e da escolha do objeto' para a prática do ato discricionário. Deve haver, pois, uma relação de pertinência entre a finalidade e os padrões de oportunidade e conveniência.
(
MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., Malheiros Editores, 2005, pág. 93.
)

Em
relação à proporcionalidade,
O
dete
M
edauar

leciona que
"
[...] o
princípio da proporcionalidade consiste, principalmente, no dever de não serem impostas, aos indivíduos em geral, obrigações, restrições ou sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público, segundo critério de razoável adequação dos meios aos fins. Aplica-se a todas as atuações administrativas para que sejam tomadas decisões equilibradas, refletidas, com avaliação adequada da relação custo-benefício, aí incluído o custo social"
. (
MEDAUAR, Odete.
Direito Administrativo Moderno, 9ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2005, pág. 150
)

Nesta senda, sem descurar da característica do ato lesivo praticado pela recorrida, o qual fora de proporções pequenas
e
da inexistência de dano coletivo,
entendo
que o valor de R$ 1
2
.000,00 (doze mil reais)
encontra-
se
mais próximo da realidade
dos parâmetros observados por este
e. Sodalício
em casos que evolvem a declaração de cobrança abusiva de tarifas bancárias:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR REDUZIDO NA SENTENÇA RECORRIDA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEF. RECURSO DA FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

2- A cobrança de serviços de terceiros é válida, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, sendo que, in casu, não se vislumbra a onerosidade excessiva na cobrança da mencionada tarifa, não se desincumbindo a Embargante, contudo, do ônus de comprovar que o serviço foi efetivamente prestado, restando caracterizada a abusividade.

3- Analisados os critérios legais à luz do caso concreto é de se concluir que o valor da sanção imposta pelo Procon Municipal comporta excessiva onerosidade, não guardando correlação com a espécie de infração, pois apesar do porte econômico da empresa, há que se considerar que a ofensa foi individual e que a infração se mostra de baixa gravidade, ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial, a redução do quantum para R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, montante suficiente para atender o caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível,
5001238-97.2020.8.08.0024
, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
4
ª Câmara Cível, Data:
30/12/2022
).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. APLICAÇÃO DE MULTA. COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL PARA AFERIR ADMINISTRATIVAMENTE TRANSGRESSÃO À REGRA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR AINDA QUE DE CUNHO INDIVIDUAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DE CÁLCULO PARA FIXAÇÃO DA MULTA. SANÇÃO QUE NÃO DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO). I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput, do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. Na hipótese, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor,
conforme reconhecido na Sentença de Primeiro Grau em capítulo não impugnado pela parte Recorrida, notadamente por haver sido constatado a realização de cobranças abusivas no bojo do contrato firmado entre as partes, relativas a Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), e a Tarifa de Serviços Contratados junto a Terceiros, no valor de R$ 3.672,00 (três mil e seiscentos e setenta e dois reais), e a Despesa Correspondente Bancário, no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), incorrendo, portanto, nas infrações consumeristas previstas nos artigos 39, inciso V e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
III. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, conforme restou verificado na Decisão Administrativa reproduzida às fls. 46/50, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária, conforme estabelecido no inciso I, do artigo 56, do Diploma Consumerista. IV. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. V. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).
VI. Tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que é capaz de manter o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto, o primado da razoabilidade e proporcionalidade.
VII. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios de Sucumbência majorados para 15% (quinze por cento). (TJES, Classe: Apelação Cível, 0007584-52.2020.8.08.0024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador:
3
ª Câmara Cível, Data:
15/09/2023
).

E ainda:
Apelação Cível, 0010106-23.2018.8.08.0024
, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador:
3
ª Câmara Cível, Data:
04/03/2024;
Apelação Cível, 5001963-57.2018.8.08.0024
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador:
1
ª Câmara Cível, Data:
22/10/2021
).

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença, e julgar
parcialmente
procedente o pedido autoral, apenas para reduzir a multa apli
c
ada pelo Procon ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Verifica
da
hipótese de
sucumbência recíproca
, cabe
rá a
Apelada
arcar com os honorários advocatícios incidentes sobre o valor da multa
fixada
em definitivo
pelo Poder Judiciário, ao passo que
a
Apela
nte
impõe-se o pagamento sobre a diferença apurada com a redução
.

A
pelante isenta de custas.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.